Tribunal: TJBA
Processo: 8001491-83.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001491-83.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: LAURINDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DEUSEMAR REIS SOUZA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA NÃO COMPROVADA. AUSENTE EVIDÊNCIAS DE QUAISQUER DESCONTOS OU ILICITUDES VINCULADAS AO BANCO APELANTE. AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU MINIMAMENTE A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE PARA JULGAR A AÇÃO TOTALMENTE IMPROCEDENTE E AFASTAR AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS AO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de restituição e danos morais, decorrentes de fraude bancária.

II. Questão em discussão:
Se o Banco conseguiu provar não ter praticado qualquer ilicitude e nem ser responsável pela alegada fraude bancária, e se é possível afastar as condenações indenizatórias que lhe foram impostas.

III. Razões de decidir:
Na situação em testilha, inobstante o Banco Réu, aqui Apelante, não tenha juntado documentos além da peça contestatória, é forçosa a observância de que as alegações autorais sustentadas também em sede de contrarrazões recursais, simplesmente não se sustentam, em verdade, militam em favor da Instituição Bancária Recorrente, na medida em que revelam que não há descontos, nem empréstimos, nem cartão de crédito a ele vinculados.

Quanto ao valor de R$ 834,03 creditado na conta da Recorrida em 07/04/2021, cumpre destacar que já foi assim creditado pelo INSS, não constando no extrato nenhum desconto que possa ser imputado ao Banco Recorrente.

Em tempo, apenas por cautela, consigna-se desde de logo que não se aplica ao caso a responsabilidade solidária prevista no artigo 7º, parágrafo único do CDC, porque não houveram descontos na conta de titularidade da Recorrida, o valor reclamado já chegou na conta descontado, logo, não se mostra adequado obrigar o Banco a responder por ocorrência havida antes do valor ficar sob sua guarda.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
Autora Recorrida que não demonstrou minimamente a verossimilhança de suas alegações nos termos do artigo 373, I, do CPC, na medida em que não provou descontos, nem empréstimos, nem cartão de crédito a vinculados ao Banco Réu, aqui Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001491-83.2021.8.05.0088
, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL SA e como Apelada LAURINDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça